Tribunal: TJDFT
Processo: 0725518-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC/2015.
1. Como regra, é vedada a interpretação extensiva do rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, tendo o Superior Tribunal de Justiça admitido a mitigação de sua taxatividade, desde que constatada urgência que tornaria inútil o julgamento da questão como preliminar de apelação (REsp no 1.704.520/MT).
2. No caso, não se pode concordar com a alegação de que o indeferimento da prova testemunhal trará à Autora dano irreversível ou prejuízo processual, capaz de inutilizar o julgamento da questão no recurso de apelação.
3. Negou-se provimento ao agravo interno.